Tribunal: TJDFT
Processo: 0724864-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724864-86.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DIONE DE VASCONCELOS, MARCOS ALVES AGUIRRES, MARIA DA PENHA FELIPPE BARROZO, MARIA SUELY FELIPPE BARROZO LOPES, SERGIO JOSE LOPES APELADO: ROGERIO NAVES DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 27 de novembro de 2024 11:28:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora